Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722337-58.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECIR BORTOLINI, JANETE BALBINA DA SILVA BRASIL APELADO: GLEDSON CARLOS SANTOS JARDIM D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante já teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido, não tendo impugnado anteriormente por meio do recurso adequado. Interposto o apelo e devidamente intimados para demonstrar a situação de hipossuficiência, a parte sequer informa qualquer razão de alteração da capacidade financeira, capaz de justificar nova análise do pedido, limitando-se a colacionar extrato bancário. Assim, preclusa a análise do pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual deverá a parte apelante realizar o pagamento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 21 de novembro de 2024 14:58:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador